Tribunal: TJMT
Processo: 0008119-22.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008119-22.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), VALDIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 589.418.609-97 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ALINE DAL MOLIN - CPF: 015.553.691-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008119-22.2015.8.11.0040

APELANTE: VALDIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO –AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO - POSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA – VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O montante estabelecido como reparação deve ser majorado se n
ão se mostra razoável e proporcional aos danos sofridos.

Os honorários advocatícios fixados em conformidade com o art. 85, §2o do CPC não comportam alteração, sobretudo quando não se trata de causa complexa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008119-22.2015.8.11.0040

APELANTE: VALDIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Negócio Jurídico e de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para confirmar a liminar que determinou a exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos de crédito, devendo o apelado arcar com a reparação em R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o montante atribuído à condenação.

O apelante recorre da quantia indenizatória arbitrada pois seria muito inferior ao prejuízo suportado, uma vez que ficou durante anos com o nome negativado, impedido de comprar a crédito, contrair empréstimos e realizar outras operações bancárias, não sendo observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Também contesta o percentual fixado como verba honorária, visto que deveria incidir sobre R$200.000,00, que é o valor econômico da demanda.

Contrarrazões no id 32402452 – pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008119-22.2015.8.11.0040

APELANTE: VALDIR FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que em 1995 realizou um financiamento rural junto ao apelado, no ano seguinte fez o alongamento da dívida firmando uma Cédula Rural Pignoratícia de R$200.000,00, e quitou a última parcela em 31/10/2003.

Alega que no final de 2006 tentou outro financiamento no BANCO CNH – CAPITAL, porém foi-lhe negado sob a justificativa de que seu nome estaria inserido em órgão de proteção ao crédito.

Então constatou que essa restrição era alusiva a empréstimo no BRADESCO S/A. Requereu mas não obteve o extrato detalhado, e só bem depois descobriu que, sem o seu consentimento, essa operação havia sido realongada, o que resultou num débito de quase R$400.000,00.

Novamente, em 2014 um empréstimo solicitado na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE foi-lhe negado em virtude de negativação por inadimplência perante outra instituição financeira (id 32399987 – pág. 02/03), a qual se recusou a apresentar qualquer documentação que comprovasse essa situação, e por isso ingressou com Cautelar de Exibição de Documentos em 2014, julgada procedente.

No que tange à majoração da importância estabelecida para os danos morais (R$10.000,
00)
, é cabível, porquanto
essa parte da sentença está dissonante da jurisprudência desta Corte, que tem deferido, em casos semelhantes, quantia maior que a ora impugnada.
Além disso, a angústia e os dissabores enfrentados pelo apelante ultrapassam o mero aborrecimento, visto que foi obrigado a ingressar com a Ação Cautelar para provar que nada devia e que a restrição cadastral era indevida.

Assim, deve-se levar em conta as circunstâncias da lide, as condições das partes, o grau de culpa e o caráter compensatório, além do propósito de inibir a conduta abusiva. Tem de ser observado o princípio da razoabilidade, para que o
quantum
não seja simbólico e retire a finalidade reparatória da sanção.

Posto isso, majoro a reparação para R$20.000,00.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - LANÇAMENTO INDEVIDO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL - COBRANÇA DE DESPESAS COM ADVOGADO CONTRATADO PARA DEMANDAR EM JUÍZO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ORDEM PÚBLICA. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. - Cabível a majoração do valor arbitrado para a indenização por danos morais se ele não se mostra razoável e proporcional. – (...) - A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública e, desse modo, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, sem configurar julgamento extra petita. - Em caso de fixação de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir desde o evento danoso.
(TJ-MG - AC: 10153150049028001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

Quanto aos honorários advocatícios, não comportam alteração, uma vez que foi cumprido o art. 85, §2o do CPC, segundo o qual essa verba deve ser definida entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%
sobre o valor da condenação, e só incidiriam sobre o valor da causa se julgada improcedente.

Ademais, o
quantum
estipulado no juízo de origem é
suficiente para remunerar o trabalho do advogado do autor, pois não se cuida de causa complexa.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso a fim de majorar a reparação por dano moral para R$20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020